Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-44.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709018-44.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINHO SAUDE E ESTETICA LTDA RECORRIDO: KIARA MARIA DE SOUZA VIEIRA DECISÃO Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes; b) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$4.228,40 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), mais os acréscimos legais; e c) condenar a ré a pagar à autora reparação por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mais os acréscimos legais. A admissão de recurso está vinculada ao atendimento de requisitos ou condições, que são os pressupostos objetivos e subjetivos. E a tempestividade é um dos pressupostos objetivos, sob pena de preclusão temporal. Sobre o prazo para a interposição do recurso inominado, assim dispõe a Lei no 9.099/1995: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." No caso, o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso iniciou em 06/03/2025, data em que o advogado da recorrente registrou ciência da sentença, de modo que o prazo final para manifestação ocorreu em 20/03/2025, conforme consta da aba expedientes do processo. Assim, o recurso interposto em 21/03/2025 é intempestivo (ID 70734603), importando acrescentar que a recorrente não comprovou a sua condição de hipossuficiência, assim como não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo legal (art. 42, § 1.o, da Lei no 9.099/1995). Por conseguinte, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.099/1995 e no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006